Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738742-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IDEIA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - EPP APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ideia Construções e Prestações de Serviços Ltda. - EPP (ID no 23483943) contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação diante da sua deserção (ID no 23105413). 2. Em suma, o embargante sustenta a existência de omissão na decisão que não conheceu o recurso em razão da sua deserção, pois ainda haveria prazo para apresentar impugnação quanto à decisão que revogou a gratuidade de justiça. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e restituir-lhe o prazo. 3. Contrarrazões (ID no 23737456), suscitando o descabimento dos embargos de declaração. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. A decisão abordou adequadamente todas as questões suscitadas pelo embargante e destacou as razões para o não conhecimento da apelação, como consequência da intempestividade do recolhimento do preparo. A decisão de ID no 22068806, págs. 1-2 acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício concedido à embargante. 9. A decisão foi disponibilizada no DJe em 11/12/2020, conforme certidão de ID no 22145025. Em 21/1/2021 foi certificado o transcurso do prazo para o pagamento do preparo (ID no 22680149), que somente foi providenciado em 8/2/2021, após o transcurso de todos os prazos recursais (ID no 23097701 e no 23097702). 10. Como consequência, a decisão recorrida considerou adequadamente o contexto fático-jurídico e não carece de qualquer retificação. O intuito do embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp no 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 11. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 12. Não conheço os embargos de declaração opostos diante da ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade (CPC, art. 932, III e art. 1.022). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO